Tribunal: TCU
Processo: 028.010/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8128/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de expediente apresentado por Paulo Sergio Barbosa Produções - ME no qual assevera que o ofício de citação teria sido recebido por pessoa que lhe é desconhecida, sem qualquer relação com a empresa, e em endereço do qual a firma teria se mudado há cerca de cinco anos; Considerando que a validade da citação via postal não depende de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário da comunicação, o que dispensa, no caso em tela, a entrega do AR em "mãos próprias", nos termos do art. 179, II, do RI/ TCU e do art. 4o, III, § 1o, da Resolução-TCU 170/04 e da jurisprudência consolidada do Tribunal; Considerando que, embora alegue a mudança de domicílio há mais de cinco anos, o responsável, em outro processo (TC 033.255/2015-6), mais de 9 meses depois da citação efetivada nos presentes autos, juntou procuração na qual se informa o mesmo endereço que havia sido diligenciado, reforçando-o, ainda, em outra oportunidade, quando postulara pedido de vista; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, em receber o expediente apresentado por Paulo Sergio Barbosa Produções - ME (peça 70) como mera petição e negar o pleito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.010/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: César Schumaher de Alonso Gil (XXX.656.438-XX); Paulo Sergio Barbosa Produções - ME (05.912.595/0001-75) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Américo de Campos - SP 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Maria Alves Mesquita (332.534/OAB-SP) e outros, representando Paulo Sergio Barbosa Produções - ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.